Tribunal: STF
Processo: RHC 194664
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS COPRUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino fundamental, qual seja, 800 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal estadual negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a remição por estudo com base na Recomendação 3/2010 do CNE. 
    3. Na sequência, a defesa da paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 604.604, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, ao recurso foi negado provimento.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
    (i) “a controvérsia está na interpretação dada pelas instâncias anteriores quanto à fórmula de cálculo da remição, sobre qual seria a correta base de cálculo. As decisões das instâncias anteriores consideraram que, sobre o total de 1.200 horas para o ensino fundamental, deve ser aplicado o redutor de 50%, resultando em 600 horas, as quais devem ser divididas pelas 12 horas diárias de estudo, ou seja, um total de 60 dias passíveis de serem remidos”;
    (ii) “a agravante faz jus à remição da pena de 50% da carga horário do ensino fundamental. Considerando que o ensino fundamental tem como carga mínima anual 800 horas e tem como duração nove anos, a carga horária mínima anual para todo o ensino fundamental será de 7.200 horas. Entretanto, a referida Resolução faz menção aos anos finais do fundamental que na verdade seriam equivalentes aos 04 anos finais, ou seja, totalizando 3.200 horas”;
    (iii) há “a necessidade de reconhecer que a remição deve ser de 133 dias de pena com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias”. 
    5. A defesa do paciente requer “seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quanto ao seu julgamento, que seja remido da sua pena 177 dias”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Conforme já apontado na decisão vergastada, alega a defesa que “está claro que, a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos” (fl. 8), razão pela qual requer a reforma do acórdão impugnado. 
    No caso vertente, a Corte de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. Segundo o acórdão impugnado, ‘o referido montante, 1600 (mil e seiscentas) horas de estudos para o ensino fundamental, no importe de 50% (cinquenta por cento), como determina a Recomendação, resulta ao final, em 800 (oitocentas) horas de estudo, o que diz respeito a aprovação integral, em todas as áreas de conhecimento, ou ainda, 160 (cento e sessenta) horas para cada matéria concluída’ (fl. 65, grifei). 
    Com efeito, consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal’ (REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). 
    […]
    Dessa forma, a aprovação no ENCCEJA tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 
    […]
    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, III, que, ‘[q]uanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas’ (grifei). 
    Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino fundamental, qual seja, 800 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, vejam-se o RHC 174.894-AgR, de minha relatoria, e o RHC 193.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator